Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-10.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000244-10.2020.8.11.0007
APELANTE: GERALDINA DE SOUSA PEREIRA
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (Id. 52547992).
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator